Tribunal: TJBA
Processo: 8002837-34.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002837-34.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEDETE DA SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS CORREIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO, EM CARTÃO DE CRÉDITO, CONTESTADA. UTILIZAÇÃO DE CHIP E SENHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença pro
latada
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Mora
l
e Materiais, ajuizada em face d
o
ITAÚ UNIBANCO S.A. e
O
utros. A
A
utora alegou cobrança indevida de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) em sua fatura de cartão de crédito, afirmando não reconhecer a compra e que teria sido induzida, por funcionária da Instituição
B
ancária, a parcelar valor referente à transação supostamente inexistente. Requereu a declaração de
ausência
do débito, a devolução, em dobro, d
a quantia paga
e de indenização. A
decisão terminativa
julgou improcedentes os
pleitos
, reconhecendo a regularidade da cobrança, excluindo os demais
R
éus do polo passivo e condenando a
Acionante
ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade,
nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve falha na prestação de serviço, decorrente de transação não reconhecida pela D
emandante
;
e
estabelecer se é devida a indenização por danos materia
l
e mora
l
, bem como a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização da transação, mediante cartão físico, com chip e uso de senha pessoal, configura mecanismo de segurança que gera presunção de autenticidade e integridade, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e dos Tribunais
E
staduais.

4. A
Recorrente
não apresentou elementos concretos capazes de afastar tal presunção, como boletim de ocorrência, solicitação de bloqueio do cartão ou qualquer indício de prova acerca de fraude ou erro bancário.

5. A adesão voluntária ao parcelamento da fatura contestada, mesmo após alegada orientação de funcionária
da Instituição Financeira
, evidencia ciência da dívida e fragiliza a narrativa de desconhecimento da transação.

6. A jurisprudência consolidada entende que, na ausência de prova inequívoca de falha ou fraude, não há responsabilidade objetiva do
B
anco, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

7. Não caracterizada a cobrança indevida, descabe a repetição de indébito, tampouco indenização por danos mora
l
e materia
l
.

8. Mantida a improcedência dos pedidos, é cabível a majoração dos honorários advocatícios,
segundo
o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, caput e §3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 01.09.2023;

TJ/RS, Ap. Cív. 5011433-10.2021.8.21.0004, 24ª Câmara Cível, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 24.04.2024;

TJ/MG, Ap. Cív. 5085081-77.2024.8.13.0024, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 26.09.2025.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8002837-34.2021.8.05.0229
, oriundos da 1ª Vara
d
os Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus,
figurando
como Apelante
JOSEDETE DA SILVA ROCHA
,
sendo
Apelad
os o
ITAÚ UNIBANCO S.A. E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO.